Tribunal: TJSP
Processo: 1000038-17.2018.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372564
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000038-17.2018.8.26.0696, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
TATIANE
DE
CASSIA
COMAR
DIAS,
é
apelado
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000038-17.2018.8.26.0696 -Voto no 24704
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1000038-17.2018.8.26.0696
APELANTE: TATIANE DE CASSIA COMAR DIAS
APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU
JUIZ PROLATOR: SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VOTO No 24704
EMENTA
PROCESSO
Programa habitacional – CDHU – Inscrição – Nu-proprietário
de parte ideal de imóvel rural – Exclusão – Possibilidade:
– O edital expressamente veda a participação no programa
habitacional do nu-proprietário de imóvel em qualquer parte
do território nacional.
RELATÓRIO
Tatiane de Cassia Comar Dias impetrou mandado de segurança contra ato do
Gerente Regional do Núcleo de São José do Rio Preto da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo- CDHU, sustentando, em síntese, que se
inscreveu no processo de habilitação ao programa de moradia popular do ente impetrado e
atendeu os requisitos legais previsto no edital de habilitação e sorteio. Entretanto, após ter
sido contemplada com uma unidade, recebeu notificação de exclusão do programa por
possuir parte de um bem imóvel. Pediu a concessão da ordem para que seja declarado
válido o ato de inscrição e sorteio referente ao programa do CDHU, por ter observado
todos os requisitos objetivos do Edital do presente programa.
Denegada a segurança (fls.136/138), apela a impetrante, alegando que é somente
nua-proprietária de uma ínfima parte ideal de um imóvel rural que lhe adveio através da
sucessão hereditária de sua falecida genitora que, por sua vez, era donatária de seu genitor
Alécio Comar (avô da impetrante), imóvel este oriundo da matrícula no 12.927 do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Fernandópolis/SP. O nu proprietário é mero
detentor de uma expectativa de direito com a posse indireta do imóvel. Não possui direito
pleno de propriedade sobre a parte ideal do imóvel, o que somente se concretizará após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000038-17.2018.8.26.0696 -Voto no 24704
3
falecimento do doador (seu avô), que reteve para si o usufruto vitalício da coisa. Ora, não
se enquadrando na condição de proprietária, preenche os requisitos do programa
habitacional da CDHU. Conforme a Lei de Registros Públicos, proprietário de imóvel é o
cidadão que detém título transcritivo de transferência do direito de propriedade passível de
averbação no registro imobiliário. No caso, a parte ideal da qual detém a nua-propriedade é
tão pequena que nem sequer permite sua escrituração, ou seja, jamais terá uma escritura
pública autônoma e independente passível de ser transcrita no registro imobiliário, cuja
condição é que lhe confere a titularidade dominial do seu quinhão. Não se trata de
relativização dos requisitos do edital do programa e sim de não caracterização da condição
de proprietário de bem imóvel. Deve ser considerado o aspecto social do programa
habitacional: é pessoa de baixa renda que sobrevive de favores de parentes e não é
proprietária de bem imóvel (fls.140/143).
Nas contrarrazões, aduz a apelada que a impetrante Apelante ocupa a classificação
de no 43o do programa habitacional referente ao Conjunto Habitacional Guarani D’Oeste-
G, na cidade de Guarani d’Oeste, contudo, no status de suplente, ou seja, deteve tão
somente expectativa de direito e não este propriamente dito. E, na fase de habilitação foi
detectado o não preenchimento dos requisitos do edital, pois proprietária de parte de um
imóvel, em razão de sucessão (fls.146/151).
FUNDAMENTOS
1. A sentença denegatória da ordem está assim fundamentada:
“(...)
Trata-se de Mandado de Segurança em que a autora pede seja declarado válido o ato de
inscrição e sorteio referente ao programa do CDHU, por ter observado todos os requisitos
objetivos do Edital do presente programa. Alega que o fato de constar como nua-
proprietária de uma ínfima parte ideal de um imóvel rural que lhe adveio através da
sucessão hereditária de sua falecida genitora, que por sua vez era donatária de seu
genitor Alécio Comar, avô da impetrante (fls. 21/55), não é motivo para a ré excluí-la do
programa da CDHU.
Contesta a ré dizendo que, a fase de ‘sorteio’ gera apenas uma expectativa de direito,
sendo que, ao realizar pesquisa comprobatória na fase de habilitação, foi constatado que
a autora é proprietária de parte ideal de 5% do imóvel, matrícula no 12.927, CRI de
Fernandópolis, que herdou de sua genitora. Logo, não está dentro das regras do
programa habitacional da CDHU.
Essa informação fere as regras do Edital de Inscrições, no item ‘pré-requisitos’ – sub item
3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000038-17.2018.8.26.0696 -Voto no 24704
4
No caso ‘sub judice’, é incontroverso que a autora possui parte de um bem imóvel,
conforme afirmado pela própria autora, e a legislação que trata do tema é clara na
descrição dos requisitos para a participação.
Nos termos do art. 1o da Lei Estadual no 9.075/95, 'É vedado aos proprietários de
qualquer imóvel residencial adquirir outro imóvel com recursos oficiais designados à
execução da politica habitacional no Estado de São Paulo'.
A necessidade de legislação sobre o tema é relevante, tendo em vista que os recursos para
moradia são finitos, infelizmente, menores que as necessidades da população.
De todo modo, mesmo que a propriedade em si seja pequena e o percentual da
impetrante não seja grande, fato é que se trata de pessoa que é proprietária de imóvel, não
havendo espaço para interpretar qual seria o percentual mínimo, já que não há distinção,
bastando ser proprietária de imóvel, situação positivada nos autos e vedada na legislação
de regência, de modo que não tem o direito líquido e certo amparável pelo mandamus.
Com isso, não se trata de ato ilegal da autoridade impetrada, que interpretou a legislação
de regência de maneira a prestigiar todo aquele não proprietário de imóvel, como
requisito necessário para participação no sorteio. (...).” (destaques do original,
fls.137/138).
2. A apelante foi excluída da condição de “suplente” da lista de sorteio de moradia
popular do Programa Habitacional denominado Conjunto Habitacional Guarani D'Oeste-
G, após a verificação pela autoridade de que é nu proprietária de imóvel, o que confronta as
condições editalícias para participação do sorteio de moradia popular.
Nas razões, sustenta a apelante que a nua-propriedade de imóvel corresponde à
expectativa de direito com posse indireta, de modo que não se enquadra na condição de
proprietária preenchendo assim os requisitos do edital do referido programa habitacional.
As condições de inscrição previstas para concorrer às unidades habitacionais do
empreendimento Guarani D'Oeste- G expressamente preveem como pré-requisito “3- não
ser usufrutário, nu-proprietário ou proprietário e não possuir financiamento de imóvel em
qualquer parte do território nacional”. (fl.109).
A habilitação de famílias para participação do sorteio de moradias é ato vinculado
e, adstrita às condições de inscrição e participação do sorteio no programa habitacional do
Conjunto Habitacional Guarani D'Oeste-G, correta a exclusão da impetrante porque nu-
proprietária de imóvel.
Como bem observado pelo magistrado, “mesmo que a propriedade em si seja
pequena e o percentual da impetrante não seja grande, fato é que se trata de pessoa que é
proprietária de imóvel, não havendo espaço para interpretar qual seria o percentual
mínimo, já que não há distinção, bastando ser proprietária de imóvel, situação positivada
nos autos e vedada na legislação de regência, de modo que não tem o direito líquido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000038-17.2018.8.26.0696 -Voto no 24704
5
certo amparável pelo mandamus.”
Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça:
“COMPRA E VENDA – Bem imóvel – Cancelamento de inscrição por não se enquadrar a
autora no programa habitacional - Necessidade – Ausência de preenchimentos dos
requisitos previstos no edital – Autora que é proprietária de imóvel no momento da
contemplação - Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" –
Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.” (Apelação Cível
1001297-03.2018.8.26.0452; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro de Piraju - 2a Vara; Data do Julgamento: 20/08/2019; Data de
Registro: 21/08/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA – DENEGATÓRIA DE SEGURANÇA – Programa
Habitacional promovido pela CDHU – Exclusão da Impetrante pelo fato de ser
proprietária de imóvel - Não preenchimento dos requisitos previstos no edital –
Inexistência de violação a direito líquido e certo – Sentença denegatória de ordem
mantida – Recurso não provido.” (Apelação Cível 1005478-63.2018.8.26.0576; Relator
(a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de São
José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2013; Data de Registro:
08/03/2019)
Cumpre observar que este último julgado tem como apelante Thais Comar Dias
também nu-proprietária de fração do mesmo imóvel e, pelo sobrenome, com grau de
parentesco com a impetrante.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA